Tribunal: TJDFT
Processo: 0718823-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718823-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ROGERIO NUNES DA COSTA AGRAVADO: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Opõe ROGÉRIO NUNES DA COSTA embargos de declaração (Id 46847368) em face da decisão monocrática (Id 46830652) que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal Argumenta, em suma, ter juntado ao feito declaração no sentido de que sua companheira, ora cuidadora, não está recebendo nenhum rendimento, pois o acompanha em seu tratamento, além de não receber nenhum benefício previdenciário, acarretando redução à renda familiar, por culpa objetiva da ré. Discorre sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, afirmando encontrar-se incapaz, com necessidade de acompanhamento, o qual está sendo realizado por sua companheiro que saiu do emprego para tal finalidade, devendo ser assegurado um pagamento de salário para fins de manutenção do sustento adequado de sua família. Requer a reavaliação da decisão, a fim de conceder a liberação de salários que desde janeiro deixou a acompanhante de receber. Colaciona novos documentos (Id 46931650/47015995) Resposta apresentada pelo embargado (Id 47283079). Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo não provimento dos embargos (id 49540805). É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Não se vislumbra, contudo, na decisão qualquer vício de omissão quanto à intempestividade do recurso. Em simples leitura à decisão ora recorrida, observa-se constar, de forma expressa, clara e lógica, as razões pelas quais se entendeu pela impossibilidade da concessão da tutela antecipada recursal atinente ao pretendido pagamento de salário à companheiro do autor, por haver relevante controvérsia quanto à possibilidade ou não de recebimento de salário mensal em razão de se encontrar acompanhando o autor, a ser dirimida e melhor apreciada, em caráter mais profundo, por ocasião do julgamento do mérito pelo Colegiado. Inexiste, portanto, qualquer vício a ensejar a integração da decisão, sendo, ao contrário, evidente que a pretensão do embargante, na verdade, volta-se ao reexame da decisão anterior e, em consequência, à inversão do resultado, o que não é permitido via embargos de declaração. Por fim, enfatiza-se que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos declaratórios. O agravado já apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 47835816). Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para prévia manifestação quanto ao mérito recursal. Após, em conclusão. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora